Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA CAMBIAL. MORA. OBRIGAÇÃO. PRAZO. CERTO. EX RE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedido formulado em ação monitória fundada em nota promissória. A sentença afastou a alegação de erro nos boletos e condenou a apelante ao pagamento do valor principal, com correção monetária e juros de mora desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões de mérito em discussão consistem em: (i) determinar se a mora pode ser imputada à devedora mesmo diante de alegações de falha na prestação do serviço pela credora originária; e (ii) definir se os encargos devem incidir desde o vencimento ou apenas após a citação válida, em caso de alegação de ausência de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de parcelamento do pagamento deve ser formulado na fase de cumprimento de sentença.
4. A nota promissória, ainda que sem força executiva, constitui prova escrita hábil para ação monitória. A discussão sobre sua natureza cambial é irrelevante.
5. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos.
6. O ônus de comprovar o pagamento da obrigação, ou algum fato impeditivo do direito do autor, pertence ao réu.
7. A alegação de erro nos boletos ou de má prestação do serviço, desacompanhada de prova documental, não constitui fato impeditivo apto a afastar a presunção de veracidade da obrigação reconhecida judicialmente.
8. A mora de obrigação com termo certo (ex re) autoriza a incidência de correção monetária e juros legais desde o vencimento do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A alegação de erro nos boletos ou de má prestação do serviço, desacompanhada de prova documental, não constitui fato impeditivo apto a afastar a presunção de veracidade da obrigação reconhecida judicialmente”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397, caput, e 475; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0700202-95.2023.8.07.0021, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 10.9.2025; TJDFT, ApCiv 0701066-95.2020.8.07.0003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 12.5.2021.